Tribunal: STJ
Processo: 1003391-66.2021.8.26.0306
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569910 - SP(2024/0051783-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AILTON ANDRE GARCIA
AGRAVANTE
: CLAUDOMIRO BAIO
AGRAVANTE
: EMERSON RICARDO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JOSE DONIZETI CIUDAD REAL TAGLIETTO
OUTRO NOME
: JOSE DONIZETI CIUDAD REAL
AGRAVANTE
: JOSE LUIS ANDREOSSI
AGRAVANTE
: JULIO CESAR GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO VITA
AGRAVANTE
: MARINA GALVAO SAMPAIO
AGRAVANTE
: PABLO DANIEL DE ARAUJO
AGRAVANTE
: REGINALDO SCAVACINI
ADVOGADO
: ANDERSON GASPARINE - SP213126
AGRAVADO
: ASSOCIACAO TERRAS DA BARRA
ADVOGADOS
: CLEIDE CAMARERO - SP220381
ELTON FERREIRA DOS SANTOS - SP330430
CAROLINE DA COSTA FERREIRA FAVARO - SP412852
RAFAELA CHIVETTA DESOGOS - SP412787
MILENA CRISTINA DO COUTO - SP264576
INTERES.
: RAISSA DE OLIVEIRA ANDREOSSI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. TAXA DE
CADASTRO DE IMÓVEIS LOCADOS POR TEMPORADA. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO
RECURSO
ESPECIAL.

AGRAVO

SÚMULA
282/STF.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54040811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7523aaeb-82e4-4b92-8eac-b4ea74f5c66e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:13
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7523aaeb-82e4-4b92-8eac-b4ea74f5c66e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2569910 - SP (2024/0051783-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: AILTON ANDRE GARCIA
AGRAVANTE
: CLAUDOMIRO BAIO
AGRAVANTE
: EMERSON RICARDO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: JOSE DONIZETI CIUDAD REAL TAGLIETTO
OUTRO NOME
: JOSE DONIZETI CIUDAD REAL
AGRAVANTE
: JOSE LUIS ANDREOSSI
AGRAVANTE
: JULIO CESAR GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE
: MARIA DO CARMO VITA
AGRAVANTE
: MARINA GALVAO SAMPAIO
AGRAVANTE
: PABLO DANIEL DE ARAUJO
AGRAVANTE
: REGINALDO SCAVACINI
ADVOGADO
: ANDERSON GASPARINE - SP213126
AGRAVADO
: ASSOCIACAO TERRAS DA BARRA
ADVOGADOS
: CLEIDE CAMARERO - SP220381
ELTON FERREIRA DOS SANTOS - SP330430
CAROLINE DA COSTA FERREIRA FAVARO - SP412852
RAFAELA CHIVETTA DESOGOS - SP412787
MILENA CRISTINA DO COUTO - SP264576
INTERES.
: RAISSA DE OLIVEIRA ANDREOSSI
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. TAXA DE
CADASTRO DE IMÓVEIS LOCADOS POR TEMPORADA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
SÚMULA 282/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas
não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53694277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:57
Código de Controle do Documento: 83c46159-ef90-4747-b6a5-76999565ada0

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARINA GALVÃO
e
contra decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do
SAMPAIO OUTROS
eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu recurso especial.
Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do permissivo
a c
constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 309):

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA - Taxa de
cadastro de imóveis locados por temporada - Chácaras de lazer - Modificação
da causa de pedir - Inadmissibilidade - Ausência de vícios na Assembleia Geral
que decidiu, por maioria, pela instituição da cobrança da taxa - Inexistência de
violação ao Estatuto - Medida que não importa em restrição ao direito de
propriedade - Hígida a deliberação assemblear é devida a obrigação, por ser
norma cogente que obriga a todos os condôminos - Recurso desprovido."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (
acórdão às fls. 325-330).
vide
Nas razões do apelo nobre (fls. 357-369), MARINA GALVÃO SAMPAIO e OUTROS
alegam, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 53, 55, 58 e 1.228 do Código Civil
e ao
da
afirmando, em síntese, que "
art. 48
Lei 8.245/91,
a cobrança da taxa de locação sem
contra prestação de serviço (rateiro de despesa) configura fins econômicos da associação, bem
como viola igualdade de direitos de ocupação já que onera uma ocupação locatícia por
temporada e não onera outras forma de ocupação de propriedade alheia, impedindo assim o livre
(fl. 361).
exercício da propriedade"
Aduzem, também, que "a cobrança de taxa de locação fere a isonomia entre os
, já que a ocupação é mesmo por locatários mensais, comodatários, convidados,
associados
" (fl. 361 -
proprietários, não havendo distinção de locatários para temporada (fls. 264/266)
destaques no original).
Asseveram que "a criação de uma taxa sobre locação para temporada, viola o direito
e de
entre os associados, sendo certo que qualquer modalidade de
de propriedade
isonomia
ocupação não gera custos à associação, sendo certo que os custos mensais são supridos com a
contribuição associativa mensal, rateada entre os associados. O local trata de loteamento de
ranchos a beira do Rio Barra Mansa e portanto, destinado para locação para temporadas e a
(fl. 366 -
mudança da cobrança de taxa ocorreu após a sua adesão violando direito adquirido"
destaques no original).
Defendem, ainda, que "merece reforma a r. decisão do Tribunal Bandeirante, julgando
em todo procedente o pedido para reconhecer ilegal a cobrança de taxa de cadastro de visitantes,
imóvel de locação, já que não há qualquer custo ou prestação de serviços efetivada pela
APELADA, sendo certo que o Estatuto Social obriga a cobrança apenas mediante contraprestação
de prestação de serviço oneroso, que o não é o caso (inexiste fato gerador da cobrança), ferindo o
" (fl. 369 - destaques no original).
direito de propriedade e isonomia dos associados
Intimada, ASSOCIAÇÃO TERRAS DA BARRA apresentou contrarrazões (fls. 385-
391), pelo desprovimento do recurso.
Documento eletrônico VDA53694277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:57
Código de Controle do Documento: 83c46159-ef90-4747-b6a5-76999565ada0

O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 401-403), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 408-417) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 443-448), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso em apreço não merece prosperar.
No caso, o conteúdo normativo do
da
não foi examinado pelo eg.
art. 48
Lei 8.245/91
TJ-SP configurando ausência de prequestionamento. Ademais, os embargos de declaração (fls. 316-
323) opostos pelos ora agravantes nem sequer mencionavam a referida norma; logo, não visavam
prequestioná-la. Assim, quanto a tais dispositivos legais, o apelo nobre esbarra nas Súmulas 282 e
356, ambas do col. Supremo Tribunal Federal. Nessa linha de intelecção, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
NÃO
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282
E 356/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 13/STJ.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas
não debatido e decidido nas instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia,
das Súmulas 282 e 356 do STF.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
, Quarta
REsp n. 2.015.235/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
26/6/2023,
28/6/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. (...). PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
N. 282 E 356/STF. NÃO PROVIMENTO.
(...)
5. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
6. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora
AREsp n. 1.261.245/SP,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
5/6/2023,
9/6/2023

Por sua vez, os conteúdos normativos dos arts. 53, 55, 58 e 1.228 do Código Civil
tampouco foram prequestionados, apesar da oposição de embargos de declaração (fls. 316-323).
Entretanto, o apelo nobre não aponta ofensa ao
do
Assim, nessa parte, o
art. 1.022
CPC/2015.
apelo nobre encontra óbice na Súmula 211/STJ. Nessa linha de intelecção, destacam-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE REGRESSO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
N.
211
DO
STJ
E
282
DO
STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. (...). AGRAVO
ART. 1.022
INTERNO DESPROVIDO.
1. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão
recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de
Documento eletrônico VDA53694277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:57
Código de Controle do Documento: 83c46159-ef90-4747-b6a5-76999565ada0

lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da
controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC) desde que, no apelo extremo, seja
arguida violação do
do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
art. 1.022
2. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o seu
reconhecimento
nesta
instância
extraordinária
por
falta
de
presquestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
(...)
5. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.085.760/MT,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
NORONHA
12/12/2022,
15/12/2022

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. (...). PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025
DO
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
CPC/2015.
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. O STJ não reconhece o prequestionamento pela simples interposição de
embargos de declaração (Súmula n. 211). Persistindo a omissão, é necessária
a interposição de recurso especial por afronta ao
do CPC de 2015
art. 1.022
(antigo
do Código de Processo Civil de 1973), sob pena de perseverar
art. 535
a ausência de prequestionamento.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.984.895/RJ,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
FERREIRA
3/10/2022,
5/10/2022

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DO AGRAVANTE.
(...)
3. A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem impede o
acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e
282 do STF, aplicável por analogia.
3.1. In casu, deixou a recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a
violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar
a existência de possível omissão no julgado quanto aos referidos pontos.
3.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por
violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente
discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.839.257/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
29/5/2023,
1/6/2023

Finalmente, melhor sorte não socorre o apelo nobre pelo dissenso pretoriano.
Como sabido, a remansosa jurisprudência desta Corte é no sentido de que o
conhecimento do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional também exige o
prequestionamento dos temas vinculados aos artigos objeto da suposta divergência jurisprudencial.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53694277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:57
Código de Controle do Documento: 83c46159-ef90-4747-b6a5-76999565ada0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.569.910 / SP
Número Registro: 2024/0051783-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200835023001
10033916620218260306
1003391662021826030650000
20230000216739
20230000565395
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AILTON ANDRE GARCIA
AGRAVANTE : CLAUDOMIRO BAIO
AGRAVANTE : EMERSON RICARDO DE ALMEIDA
AGRAVANTE : JOSE DONIZETI CIUDAD REAL TAGLIETTO
OUTRO
NOME
: JOSE DONIZETI CIUDAD REAL
AGRAVANTE : JOSE LUIS ANDREOSSI
AGRAVANTE : JULIO CESAR GARCIA DA SILVA
AGRAVANTE : MARIA DO CARMO VITA
AGRAVANTE : MARINA GALVAO SAMPAIO
AGRAVANTE : PABLO DANIEL DE ARAUJO
AGRAVANTE : REGINALDO SCAVACINI
ADVOGADO
: ANDERSON GASPARINE - SP213126
AGRAVADO
: ASSOCIACAO TERRAS DA BARRA
ADVOGADOS : CLEIDE CAMARERO - SP220381
Documento eletrônico VDA54011095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: b12cf692-9e29-4719-83ab-8a49d66f9ab6

ELTON FERREIRA DOS SANTOS - SP330430
RAFAELA CHIVETTA DESOGOS - SP412787
CAROLINE DA COSTA FERREIRA FAVARO - SP412852
MILENA CRISTINA DO COUTO - SP264576
INTERES.
: RAISSA DE OLIVEIRA ANDREOSSI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - PESSOAS JURÍDICAS - ASSOCIAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:16
Código de Controle do Documento: b12cf692-9e29-4719-83ab-8a49d66f9ab6